Tribunal: TJMT
Processo: 0025813-98.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025813-98.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELADO), JOSE ANTONIO LOPES - CPF: 741.550.676-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – RÉU REVEL – CURADOR ESPECIAL – LEGITIMIDADE PARA AJUIZAMENTO DE RECONVENÇÃO E
REVISÃO DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE EXERCER O DIREITO DE DEFESA NO SEU SENTIDO AMPLO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO -
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9º, 10 DO CPC –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Não pode o Juiz surpreender as partes, de modo que tudo precisa ser debatido antes que o juiz decida. Obviamente que há as exceções decorrentes da urgência do caso concreto (parágrafo único do art. 9º do CPC), porém são exceções, e assim sendo é preciso conhecer bem a regra: o juiz não pode decidir nada antes que as partes tenham a oportunidade de debater, entre elas e com o Juiz, as questões do processo, sendo assim se o juiz eventualmente, como lamentavelmente tem ocorrido, desrespeitar a não surpresa, tem-se uma decisão nula, por ofensa a uma regra essencial ao novo processo civil.

Referida cautela não foi observada pelo juízo singular, prolatando a sentença

e vindo a reconhecer

que a Defensoria Pública no encargo de curador especial

da requerida não possui legitimidade para discussão de abusividades contratuais,
de ofício, sem a observância do princípio do contraditório, da Não – Surpresa, estabelecida nos arts. 9º e 10 do CPC.

O artigo 10 do novo Código de Processo Civil veda o "fundamento-surpresa", ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida. Portanto, proferida decisão calcada em "fundamento-surpresa", deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial, por violação à garantia da ampla defesa.

O curador especial tem legitimidade propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital (art. 9º, II, do CPC/1973), poder que se encontra inserido no amplo conceito de defesa, sendo
,
perfeitamente cabível a matéria de defesa – revisão das cláusulas contratuais.

A regra do atual art. 72, inc. II do CPC, não

impõe nenhuma limitação legal a sua amplitude, sendo claro que a atuação do curador especial deve possuir amplo alcance no âmbito do processo em que for nomeado e em demandas incidentais a esse, estritamente vinculadas à discussão travada no feito principal.

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)0025813-98.2015.8.11.0041

APELANTE: JOSE ANTONIO LOPES

APELADO: BANCO RODOBENS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE ANTONIO
LOPES

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
0025813-98.2015.8.11.0041, cód. nº. 1005808
ingressada
pelo
BANCO BRADESCO S.A

julgou procedente o pedido contido na exordial,

consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, condenando o Apelante/Requerido em custas e honorários

fixados em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2ª do CPC. Por fim,
afastou
os pedidos da requerida, em sede de contestação, por entender que, na qualidade de substituto processual do ausente, o Curador Especial só possui legitimidade para a defesa do réu citado por edital, sendo-lhe vedado o exercício do direito de ação, bem como o oferecimento de reconvenção e pedido contraposto ou, no caso específico, postular a revisão de cláusulas contratuais em sede busca e apreensão.

Alega o apelante o desacerto da decisão recorrida pleiteando preliminarmente, a nulidade da sentença diante da existência de cerceamento do direito de

defesa em razão da sentença recorrida não adentrar ao pleito de revisão dos encargos contratuais, sob o fundamento de que a Defensoria Pública, na qualidade de curador especial

da requerida não possui legitimidade para discussão de abusividades contratuais.

Afirma que a referida sentença que violou os art. 9º e 10 do CPC, vez que a referida questão não foi objeto do devido contraditório, já que a parte apelante somente tomou conhecimento do seu teor com a sentença proferida.

Afirma que o curador

tem a seu cargo a tarefa de defender o ré, sendo que que por vezes a defesa se desenvolve como contra-ataque, como a natureza dos embargos do devedor ilustra essa dimensão do conceito de defesa, mas se trata de ação autonoma de defesa. Percebe-se aí o conceito de defesa ligado ao direito que tem o réu de ver consideradas suas razões no julgamento.

Requer ao final, o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade do CURADOR ESPECIAL em promover a defesa ampla dos interesses do réu citado por edital, e assim, reconhecer que houve cerceamento do direito de defesa do apelante que não teve sua tese a respeito da cobrança de tarifa genérica cobrada de forma abusiva, cassando a sentença objurgada no sentido de determinar que o juízo singular analise a referida tese de defesa
, prequestionando a matéria para eventual interposição de recursos nas instâncias superiores.

Devidamente intimada, o apelado apresentou contrarrazões (id nº

183350175) pugnando pelo improvimento do Apelo

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
JOSE ANTONIO
LOPES

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
0025813-98.2015.8.11.0041, cód. nº. 1005808
ingressada
pelo
BANCO BRADESCO S.A

julgou procedente o pedido contido na exordial,

consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, condenando o Apelante/Requerido em custas e honorários

fixados em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2ª do CPC. Por fim,
afastou
os pedidos da requerida, em sede de contestação, por entender que, na qualidade de substituto processual do ausente, o Curador Especial só possui legitimidade para a defesa do réu citado por edital, sendo-lhe vedado o exercício do direito de ação, bem como o oferecimento de reconvenção e pedido contraposto ou, no caso específico, postular a revisão de cláusulas contratuais em sede busca e apreensão.

Alega o apelante o desacerto da decisão recorrida pleiteando, preliminarmente, a nulidade da sentença diante da existência de cerceamento do direito de

defesa em razão da sentença recorrida não adentrar ao pleito de revisão dos encargos contratuais, sob o fundamento de que a Defensoria Pública, na qualidade de curador especial

da requerida não possui legitimidade para discussão de abusividades contratuais.

Requer ao final, o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade do CURADOR ESPECIAL em promover a defesa ampla dos interesses do réu citado por edital, e assim, reconhecer que houve cerceamento do direito de defesa do apelante que não teve sua tese a respeito da cobrança de tarifa genérica cobrada de forma abusiva, cassando a sentença objurgada no sentido de determinar que o juízo singular analise a referida tese de defesa
.

Pois bem.

Entendo que o recurso merece provimento.

Inicialmente, é cediço que o novo Código de Processo Civil colocou freios ao magistrado, impedindo-o de decidir, mesmo nas questões de ordem pública e que deva conhecer de ofício, sem antes não dar ciência a parte para se manifestar nos autos.

Criou-se, portanto, em face da vigência do atual CPC, o que os doutrinadores pátrios passaram a anotar como princípio da não surpresa ás partes.

Esta questão vem disciplinada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.

“
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.”

Trata-se de consequência lógica e necessária de outros princípios constitucionais, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição), inclusive com reflexos no dever de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição).

Não pode o Juiz surpreender as partes, de modo que tudo precisa ser debatido antes que o juiz decida. Obviamente que há as exceções decorrentes da urgência do caso concreto (parágrafo único do art. 9º do CPC), porém são exceções, e assim sendo é preciso conhecer bem a regra: o juiz não pode decidir nada antes que as partes tenham a oportunidade de debater, entre elas e com o Juiz, as questões do processo, sendo assim se o juiz eventualmente, como lamentavelmente tem ocorrido,
desrespeitar a não surpresa, tem-se uma decisão nula, por ofensa a uma regra essencial ao novo processo civil.

No caso dos autos, no entanto, referida cautela não foi observada pelo juízo singular, prolatando a sentença
(id nº 180534206) e vindo a reconhecer

que a Defensoria Pública no encargo de curador especial

da requerida não possui legitimidade para discussão de abusividades contratuais,
de ofício, sem a observância do princípio do contraditório, da Não – Surpresa, estabelecida nos arts. 9º e 10 do CPC.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que o

curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital (art. 9º, II, do CPC/1973), poder que se encontra inserido no amplo conceito de defesa. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUTOMÓVEL. RÉU CITADO POR EDITAL. REVELIA. CURADOR ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA RECONVIR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO - VRG. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADA. 1. O curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital (art. 9º, II, do CPC/1973), poder que se encontra inserido no amplo conceito de defesa. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1088068/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 09/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - CITAÇÃO EDITALICIA - EMBARGOS DE DEVEDOR - NOMEAÇÃO DO CURADOR ESPECIAL - LEI 5.471/71 - ARTIGOS 9, II, 319, 320, 322 E 601, CPC. 1. AFASTANDO-SE EXEGESE LITERAL, COMPREENDE-SE QUE, EMBORA O EXECUTADO NÃO SEJA CITADO PARA CONTESTAR, MAS PARA IMPUGNAR, NÃO COMPARECENDO, NO SEU SIGNIFICADO AMPLO, VICEJA A REVELIA. O CURADOR OFICIA, COM AMPLITUDE, ADMITINDO-SE QUE DEDUZA OS PONTOS POSSIVEIS. O SISTEMA DO CODIGO NÃO SE COMPADECE COM A INTERPRETAÇÃO QUE RESTRINJA O CONCEITO DE REVELIA. 2. "A JURISPRUDÊNCIA DO STJ ACOLHEU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O CURADOR ESPECIAL (AD LITEM) TEM LEGITIMIDADE PARA OPOR EMBARGOS DO DEVEDOR EM EXECUÇÃO, ONDE O EXECUTADO, CITADO POR EDITAL, REMANESCE REVEL. TRATA-SE, SEGUNDO A DOUTRINA, DE EXIGÊNCIA DE DEFESA DO REVEL PELO CURADOR E TEM FUNDAMENTO NO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO, POIS NÃO SE SABE SE ELE - O RÉU REVEL - NÃO QUIS CONTESTAR OU NÃO PODE, OU MESMO NÃO SOUBE DA CITAÇÃO" (RESP 32.623-4-RJ - REL. MIN. WALDEMAR ZVEITER). 3. RECURSO PROVIDO. (REsp 35.061/RJ, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/03/1995, DJ 17/04/1995, p. 9559)

Isso porque o art. 72, II do CPC,
traduz a preocupação de que haja efetiva defesa naqueles casos em que, embora se considere feita a citação, essa seja ficta.

Ademais, a regra do atual art. 72, inc. II do CPC, não

impõe nenhuma limitação legal a sua amplitude, sendo claro que a atuação do curador especial deve possuir amplo alcance no âmbito do processo em que for nomeado e em demandas incidentais a esse, estritamente vinculadas à discussão travada no feito principal.

Portanto, tem-se por objetivo zelar pelo direito de defesa. A defesa, no processo civil, não é um dever imposto à parte, é ônus que pesa sobre aquele que deseja contrapor-se às alegações feitas na petição inicial. Para a garantia do contraditório, todavia, nomeia-se curador especial para elaborar a defesa do réu citado fictamente.

Assim, não há que se falar que o curador especial não possui legitimidade para discussão de abusividades contratuais, podendo, sim, promover
a defesa ampla dos interesses do réu, inclusive postular a revisão de cláusulas contratuais em sede de busca e apreensão.

Ademais o
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento inicialmente
esposado nos autos de Recurso Especial n° 267.758- MG, no sentido de ser possível ao devedor requerer, na contestação, a revisão do contrato de alienação fiduciária, fundada na contrariedade à lei ou ao próprio contrato, permitindo, destarte, a extensão da defesa, de modo a se averiguar os vícios constantes do contrato, extirpando cláusulas abusivas, ainda que se trate a busca e apreensão, ação de natureza sumária, aliado ao fato de que com a nova redação do Decreto-lei em comento, suprimiu a definição das matérias a serem alegadas na contestação, o que demonstra, inegavelmente, a intenção do próprio legislador de afastar interpretações restritivas.

Vejamos:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 3º DO DECRETO 911/69.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO NO ÂMBITO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA RELACIONADA DIRETAMENTE COM A MORA. I. Possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de arrendamento mercantil
. II. Recurso especial não conhecido
”. (STJ - RESP 267758/MG – Ministro Rel. Aldir Passarinho – 2ªSeção – DP 22/6/2005)

“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CPC, ART. 557. NULIDADE. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA CENTRAL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CARÁTER DÚPLICE. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA PETITA.

(...).

3.
Diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedentes.

4. "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Enunciado 381 da Súmula do STJ).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no REsp 934.133/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO.CONTESTAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão
.

2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no

Resp 1227455/MT, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/09/2013, publicado Dje 11/09/2013).
(grifei)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. a)
APELAÇÃO: PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO FORMULADO EM
BUSCA
E
APREENSÃO
– POSSIBILIDADE
– PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS NA INADIMPLÊNCIA – SUPERIOR À TAXA DE MERCADO - ABUSIVIDADE - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. b) RECURSO ADESIVO: JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS, TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM –
LEGALIDADE
- SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E REGISTRO DE CONTRATO – ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE – FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível aviar pedidos de revisão de
cláusulas
do contrato de empréstimo garantido por alienação fiduciária no bojo da ação de
busca
e
apreensão
, nos termos do Decreto-Lei nº. 911 /69, alterado pela Lei nº. 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3º, § 3º, substituindo a expressão “
contestação
” por “resposta”. A jurisprudência do STJ se posiciona firme no sentido que a revisão das
cláusulas
contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, mormente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, devendo ser mitigada a força exorbitante que se atribuía ao princípio do pacta sunt servanda
. No caso dos autos, o contrato, firmado em 14/06/2012, previa juros remuneratórios, em caso de inadimplência, de 14% AO MÊS, ao passo que, no mesmo período, a média praticada pelo mercado, conforme tabela do Banco Central do Brasil, era de 20,23% AO ANO. No presente caso, a taxa anual de juros informada no instrumento contratual é superior ao duodécuplo da mensal, fixado em 1,69% ao mês e 22,29% ao ano, o que não se afigura abusivo, de sorte que cabível se mostra a cobrança da capitalização mensal dos juros. É legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente. Havendo expressa previsão no contrato, é legal a cobrança de tarifa de avaliação de bem, uma vez que se trata de financiamento de carro usado, mostrando-se necessário tal serviço para aferir se o valor objeto de financiamento condiz com o bem adquirido, de forma a se evitar a disponibilização de quantia superior ao bem dado em garantia. A imposição, por ocasião da assinatura do financiamento, da contratação de seguro com empresa do mesmo conglomerado, afigura-se patentemente abusiva. Com relação ao registro de contrato, convém salientar que tal encargo não pode ser atribuído ao consumidor, pois se cinge ao exclusivo interesse da instituição financeira para a prestação do serviço e já está embutido no cálculo do Custo Efetivo que compõe a operação. A Corte Superior já se posicionou no sentido de ser possível, tanto a compensação de créditos, quanto a devolução da quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, de sorte que as mesmas deverão ser operadas de forma simples, e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira.
(TJMT - Ap 37629/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016)

“
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESPOSTA. REVISÃO DE CONTRATO. ADMISSIBILIDADE.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. OUTROS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. I -
A Lei nº. 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n.º 911/69, ao substituir a expressão contestação por resposta, ampliou o objeto da discussão na defesa, autorizando o debate sobre eventual abusividade contratual, independentemente da purga da mora pelo devedor fiduciante
. II - É lícita a exigência da comissão de permanência, desde que não cumulada com os demais encargos da mora. observada a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central, limitada à taxa de juros contratada para o período da normalidade. III-

Negou-se provimento ao recurso.”
(TJ-DF, APC 20130310323306, Relator: José Divino de Oliveira, 6ª Turma Cível, Julgado em 08/07/2015). Destaquei.

Por esses motivos, passou-se a ser oportunizada ao devedor, em sede de ação de busca e apreensão, a possibilidade de suscitar discussão sobre o valor da dívida, inclusive em relação aos encargos que a compõe, com fundamento em contrariedade à lei ou em nulidade do próprio contrato.

Portanto, perfeitamente cabível a matéria de defesa – revisão das cláusulas contratuais – arguidas pelo réu em contestação, que, porém, não foi
objeto de análise pelo juiz singular.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito e análise dos encargos
contratuais suscitadas pela parte requerida/apelante em sua defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024